Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008468-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DELIA SERRUDO LLANOS - CPF: 701.495.561-60 (RECORRENTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 51.004.949/0001-09 (RECORRIDO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo sentença que reconheceu falha parcial na prestação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico, limitando a condenação ao refaturamento das contas de energia elétrica e à restituição simples dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissões e contradições quanto às premissas fáticas utilizadas para a manutenção da sentença; e (ii) estabelecer se tais vícios demandam a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC delimitam as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restritas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão impugnado apreciou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, mas continha imprecisões fáticas quanto à suposta existência de dois aparelhos de ar-condicionado e à ausência de faturas anteriores, as quais não se sustentam diante das provas constantes dos autos.

5.

A correção dessas premissas visa apenas à coerência interna da decisão, sem alterar o resultado do julgamento, pois o conjunto probatório já demonstrava falha parcial no sistema fotovoltaico, ensejando apenas refaturamento e restituição simples.

6.

Quanto à omissão sobre a falta de visita técnica, o ponto foi implicitamente apreciado no reconhecimento da falha parcial do serviço, não havendo vício decisório.

7.

A rejeição do pedido de indenização por danos morais permanece hígida, uma vez que o inadimplemento contratual parcial não configurou violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal (N.U 1019420-09.2024.8.11.0015; N.U 1038086-66.2025.8.11.0001; N.U 1038150-10.2024.8.11.0002).

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente e coerente com o resultado, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.

A correção de premissas fáticas incorretas é admissível em embargos de declaração, desde que não altere o resultado do julgamento.

3.

O inadimplemento contratual parcial em contrato de instalação de sistema fotovoltaico, sem prova de abalo à dignidade ou exposição vexatória, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível – TJMT, N.U 1019420-09.2024.8.11.0015, j. 20.09.2025; N.U 1038086-66.2025.8.11.0001, j. 19.09.2025; N.U 1038150-10.2024.8.11.0002, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Delia Serrudo Llanos em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a falha parcial na prestação do serviço pela empresa Supersol Solar Energia Fotovoltaica Ltda., limitando a condenação ao refaturamento das contas de energia elétrica e à restituição simples dos valores pagos a maior, e afastando o pleito de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, argumentando, em síntese, que o colegiado teria adotado premissas fáticas não comprovadas, como a existência de dois aparelhos de ar-condicionado de alto consumo e o acréscimo de 1.320 kWh/mês no uso de energia, além de ter afirmado equivocadamente a ausência de faturas anteriores, apesar da juntada de relatórios técnicos e históricos de consumo. Aduz ainda que não teria sido apreciada a falta de visita técnica da fornecedora, requerida desde a inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008468-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Délia Serrudo Llanos

Embargado(s):

Supersol Solar Energia Fotovoltaica Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, embora o acórdão tenha enfrentado de modo satisfatório as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, é possível identificar pontos que demandam esclarecimento para preservar a coerência interna e a completude da fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Verifica-se que o voto condutor, ao concluir pela manutenção integral da sentença, mencionou que o aumento de consumo teria decorrido da instalação de dois aparelhos de ar-condicionado de alto consumo, com acréscimo médio de 1.320 kWh/mês.

Entretanto, tal assertiva decorre de mera alegação constante na contestação, sem que haja nos autos prova documental idônea (como nota fiscal, laudo técnico ou vistoria) que comprove a aquisição e utilização desses equipamentos.

A impugnação à contestação, por sua vez, refutou expressamente essa narrativa, esclarecendo que existia apenas um aparelho de 60.000 BTUs, o qual se encontrava inoperante desde janeiro de 2024, além de demonstrar, por meio de pesquisa técnica (id 297227874) que o consumo desse único equipamento não seria suficiente para justificar o déficit de geração verificado.

Além disso, consta nos autos relatório técnico elaborado por engenheiro eletricista (id 297227876), o qual evidencia que, nos meses de abril e maio, a geração efetiva do sistema ficou cerca de 20% abaixo da média contratada, mesmo sem acréscimo relevante de carga elétrica, afastando a tese de que a redução se deu por aumento de consumo. Assim, a menção a “dois aparelhos de ar-condicionado” deve ser compreendida como alegação unilateral, sem respaldo técnico-probatório.

Da mesma forma, merece retificação a referência à “ausência de faturas anteriores”, porquanto há documentos nos autos demonstrando o histórico de consumo, inclusive gráficos de geração e medições do sistema, o que afasta a ideia de inexistência absoluta desses registros (id 297227541).

Tais documentos foram inclusive utilizados na sentença para embasar o reconhecimento da falha parcial do sistema fotovoltaico e determinar o refaturamento das contas.

Por outro lado, quanto à alegada omissão relativa à ausência de visita técnica, cumpre destacar que o acórdão manteve a conclusão da sentença de que a empresa poderia ter diligenciado para verificar in loco as causas da redução de geração, não havendo, contudo, necessidade de pronunciamento específico, uma vez que o ponto foi implicitamente apreciado no reconhecimento da falha parcial do serviço.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, observa-se que a sentença e o acórdão afastaram corretamente a pretensão.

Os elementos dos autos revelam apenas inadimplemento contratual parcial, sem qualquer demonstração de violação a direitos da personalidade, exposição vexatória, ofensa à dignidade ou constrangimento anormal.
A autora continuou a usufruir do serviço de geração de energia, ainda que com rendimento inferior, não havendo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, salvo quando comprovado abalo efetivo à esfera íntima do consumidor, o que não se verifica neste caso. A controvérsia possui nítido conteúdo patrimonial e técnico, sendo devidamente reparada pelo refaturamento das contas e pela restituição dos valores pagos a maior, conforme já determinado na sentença.

Nesse sentido a jurisprudência dessa Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
O mero inadimplemento contratual ou atraso no cumprimento da obrigação não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo a comprovação de violação a direitos da personalidade
(CF/1988, art. 5º, X), o que não ocorreu nos autos. (...) (N.U 1019420-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. BONIFICAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ATRASO NA INSTALAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual, baseado no atraso da instalação do sistema fotovoltaico e no não pagamento parcial das parcelas da bonificação comercial, não gera, por si só, o dever de indenizar.
A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, revelada por sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse os meros dissabores cotidianos. No caso concreto, ausente prova de repercussões graves, como abalo financeiro, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos da parte Autora.
(...) (N.U 1038086-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ementa: AGRAVO INTERNO. CONTRATO VERBAL DE INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva (lesão à reputação social) ou a honra subjetiva (sofrimento experimentado pela pessoa). 4. A simples falha na prestação de serviço, consistente no não cumprimento do contrato e devolução parcial dos valores, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não atinge o direito de personalidade com profundidade suficiente para macular a imagem da parte reclamante ou gerar sentimentos indesejados.

5
. O mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual não é hábil a ensejar compensação por danos morais, sendo necessário que a situação fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
. (...) (N.U 1038150-10.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão quanto à rejeição do dano moral, uma vez que a fundamentação, ainda que sucinta, enfrentou o ponto de modo suficiente, alinhada à orientação consolidada sobre a matéria.

Cumpre lembrar que o magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que aborde, de forma motivada, as questões necessárias à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Dessa forma, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração apenas para integrar e aclarar o acórdão quanto às premissas fáticas que exigem correção, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, que manteve a sentença de parcial procedência e corretamente afastou o pleito de indenização moral.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, acolho-os parcialmente, apenas para sanar o vício apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025